Tribunal: CARF
Processo: 13964.000180/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
13964.000180/2009-20 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.012 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
IMBITUBA PILOTS SERVIÇOS DE PRATICAGEM Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2008
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO EFETIVA. FALTA DE PRESSUPOSTO
DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
O recurso deve satisfazer certos pressupostos para ser conhecido, dentre os
quais está, sem dúvida, a existência de contestação efetiva contra a decisão
recorrida. Isso se traduz na identificação, na peça recursal, dos motivos de fato
e de direito em que se fundamenta a contestação, com a delimitação específica
das matérias de discordância e das razões e provas pertinentes.
Apontar os fatos e fundamentos jurídicos constitui pressuposto de
admissibilidade do recurso que impede o conhecimento de contestações
genéricas ou formuladas sem qualquer correspondência com o teor da decisão
recorrida: tal é a lógica capturada pelas normas enunciadas no art. 16, inciso
III, e art. 17, ambos do Decreto no. 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Corintho
Oliveira Machado, Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius Guimarães.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.000180/2009-20
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.000180/2009-20

Relatório
Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:
Trata o processo de pedido de restituição da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social Cofins, relativo ao recolhimento via judicial código 7498, do período
de 03/2004 a 12/2008, no total de R$ 349.843,22. No pedido de restituição, a
contribuinte alega a não-incidência da Cofins sobre as receitas de exportação de
serviços prestados a estrangeiro ou a seu agente/representante no Brasil, cujo pagamento
teria representado ingresso de divisas para o país.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis, com base na informação
fiscal de fls. 93/96, concluiu pelo indeferimento da restituição por falta de comprovação
das receitas recebidas em moeda estrangeira, mediante contrato de câmbio, e, ainda, em
razão de que os tomadores dos serviços são empresas brasileiras, contrariando o
requisito expresso em lei para gozo da isenção. Consta da Informação Fiscal que a
contribuinte protocolou, em 12/07/2000, na Justiça Federal de Santa Catarina, a Ação
Ordinária de Repetição de Indébito no. 2000.72.000057545/SC, com pedido liminar de
depósito judicial contra a Fazenda Pública.
Explica que, na referida ação, o impetrante questiona a validade da isenção do
pagamento da Cofins quanto às sociedades civis prestadoras de serviços profissionais,
originariamente contemplada no inciso II, art. 6o., da Lei Complementar no. 70, de 30 de
dezembro de 1991, por obra do superveniente art. 56 da Lei no. 9.430/96. A ação
transitou em julgado em 12/12/2008, sendo desfavorável à contribuinte.
A contribuinte encaminhou a presente manifestação de inconformidade, onde alega, em
síntese, que as contribuições para o PIS/Pasep e Cofins não incidem sobre as receitas
decorrentes das operações de prestação de serviços para pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no exterior cujo pagamento represente ingresso de divisas.
Sustenta que, através da Solução de Consulta no. 217 – SRRF/9a. RF/Disit, em 04 de
junho de 2009, obteve a resposta à consulta que formulou – Processo no.
13964.000179/2009-03 (doc. Anexo), na qual foi confirmado o entendimento da
consulente.
Na sequência, traz os seus argumentos na seguinte ordem:
Do Direito à não-incidência e da restituição do PIS/Pasep e Cofins:
Explica, sob este item, que presta serviços a armadores estrangeiros; que estes atuam no
território nacional auxiliados por empresas brasileiras expressamente nomeadas como
suas representantes; que o armador estrangeiro remete ao país divisas suficientes para
fazer frente às despesas assumidas com a passagem de seus navios por águas e portos
nacionais.
Remete ao art. 7o. da Lei Complementar no. 70/91, o qual trata da isenção das
contribuições sobre as receitas de vendas de mercadorias ou serviços para o exterior,
realizadas diretamente pelo exportador, bem como ao art. 14 da Medida Provisória no.
1.8586, atualmente MP no. 2.15835/2001, pelo qual são isentas da Cofins as receitas dos
serviços prestados à pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo
pagamento represente ingresso de divisas; e, ainda, ao art. 5o. da Lei no. 10.637/02 e ao
art. 6o. da Lei no. 10.833/03. Por fim, sustenta que, a partir da publicação da MP
2.15835, especialmente em virtude do disposto em seu art. 14, III, não houve mais
referência à exportação de serviços, sendo apenas exigido que o tomador seja residente
ou domiciliado no exterior e que haja ingresso de divisas. Alega, ainda, que a MP
2.15835/01, em nenhum momento faz qualquer distinção em relação à forma de
recolhimento dos tributos, seja pelo lucro real, presumido ou mesmo pelo Simples,
como fator impeditivo ao benefício da não-incidência de PIS/Pasep ou Cofins sobre
exportação de serviços

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.000180/2009-20

Do tomador de serviço residente ou domiciliado no exterior:
Alega que a atuação do agente ou representante não descaracteriza o real contratante,
quer seja, a empresa estrangeira; que a situação envolve contratos de prestação de
serviços firmados entre pessoa jurídica domiciliada no Brasil que atua, dentre outras
atividades, como agente marítimo, e pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior (transportador estrangeiro); e que tais contratos são efetivados mediante a
interposição de agente ou representante no Brasil do transportador estrangeiro. Cita
trechos da Solução de Consulta no.217 SRRF/9a RF /DISIT em 04 de junho de 2009,
processo sob o no. 13964.000179/200903.
O pagamento deve representar ingresso de divisas:
Alega que, mesmo que o preço dos serviços seja pago por representante do armador
estrangeiro, é este último, na qualidade de real tomador dos serviços, que arca com tal
encargo. Segundo ela, o custeio dos serviços prestados tem imediata relação com o
ingresso de divisas no país. Desta forma, o fato do preço ser pago em moeda nacional
não desabona a condição de imunidade da receita, pois o que importa é o efetivo
ingresso. Cita trecho da Solução de Divergência no. 12, de 30 de outubro de 2001.
Dos normativos do Banco Central do Brasil aplicáveis ao caso:
Segundo a impugnante, os normativos do BACEN estipulam que todo armador
estrangeiro que atue no Brasil deve ter representante constituído no país, sobre o qual
recairá a responsabilidade pela comprovação dos resultados da atividade de transporte
marítimo realizada por aquele. Alega que as despesas havidas com o exercício daquelas
atividades no Brasil, entre as quais as relativas a serviços prestados por empresas
nacionais, como a Recorrente, a armadores estrangeiros, são sempre suportadas por
divisas oriundas no exterior, internadas sob controle do BACEN, havendo comprovação
válida de tais fatos em poder das entidades envolvidas com a operação.
Da ação de repetição do indébito no. 2000.72.00.0057545/SC:
Alega que a matéria discutida sub judice foi exclusivamente para questionar a isenção
do pagamento a título de Cofins em relação às sociedades civis prestadoras de serviços
profissionais. Após se referir ao processo judicial, a contribuinte descreve os
dispositivos legais discutidos no referido processo, os quais não cumpre que se relate no
presente.
Segundo a contribuinte, uma vez que os depósitos judiciais foram convertidos em renda
da Fazenda Nacional, teria direito a restituir e compensar os valores, por terem sido
pagos indevidamente, em razão das alegações feitas no presente pedido de restituição de
indébito.
Da Compensação e da comprovação do valor do crédito:
Nestes itens de sua manifestação, apenas tece algumas considerações quanto aos
aspectos formais da compensação, ao direito à utilização de créditos para compensação
de débitos, bem como à prescrição do indébito. Aduz que todas as despesas assumidas
pelas empresas estrangeiras em território nacional estão pormenorizadamente
identificadas com o navio e o percurso a que se vinculam, e que as notas fiscais de
prestação de serviço permitem correlacionar a atividade da recorrente àquela
desenvolvida pelos armadores estrangeiros em águas nacionais. Propõe-se a
disponibilizar as notas, no momento que for solicitado.
Da conclusão e do pedido:
Conclui que, muito embora um dado serviço tenha sido executado totalmente no
território nacional e aqui se verificar seu resultado, poderá estar abrangido pela não-
incidência, contanto que o tomador seja domiciliado no exterior e sua contraprestação
acarrete a entrada de divisas. Reitera que a intermediação do agente ou representante, no
Brasil, de empresa estrangeira tomadora de serviços (armador), por si só, não é
suficiente para descaracterizar a situação, uma vez que toda atividade por ela exercida é
desenvolvida exclusivamente em favor da empresa não domiciliada no país, estando,
portanto, atendida a condição imposta. Os representantes em questão atuam como meros
repassadores de recursos ao exterior e assim atuam por imposição das leis brasileiras,
que prescrevem a utilização desse elo para a empresa dos fretes contratados.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.000180/2009-20

Em suma, alega que o que se exige para a imunidade da contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, é um nexo causal entre o pagamento que representa o ingresso de divisas e a
prestação de serviços à pessoa situada no exterior. Assim, quando o pagamento é
efetuado pela empresa estrangeira, por meio de seus agentes ou representantes no pais
ou mediante dedução das receitas auferidas pelos armadores estrangeiros no pais,
reputa-se ocorrido o ingresso de divisas. Assim, o nexo é evidenciado pela própria
legislação do Bacen, que autoriza esse tipo de transação.
Diante dos argumentos acima aludidos, requer o reconhecimento do Pedido de
Restituição, conforme teor da Solução de Consulta no 217 SRRF/ 9a RF/Disit, de 04 de
julho de 2009.
Da diligência:
Em 31 de julho de 2012, conforme Resolução no. 7.000.033 da 4a. Turma da DRJ/FNS,
com o intuito de evitar a concomitância de instâncias, o julgamento foi convertido em
diligência para que fosse anexado aos autos a petição inicial do processo judicial citado
no relatório fiscal, posto que havia menção à norma isentiva prevista no art. 14 da MP
no. 2.113/01 na informação fiscal:
Na ação judicial mencionada anteriormente, a Primeira Turma do Tribunal
Regional Federal da 4' Região (TRF4) proferiu Acórdão cuja ementa dizia
textualmente: "A norma isentiva prevista no art. 14 da MP2.113/01 não abrange
os serviços de praticagem" (fl. 60). A MP n° 2.113/2001 nada mais é que a MP
2.158/2001, cujo art. 14 foi acima transcrito. 0 TRF4 afirmou categoricamente
que a prestação de serviços de praticagem não configura exportação.
Com o retorno da diligência, foram anexados aos autos as peças judiciais solicitadas,
bem como o Despacho de fls. 182/183 da DRF/Florianópolis.
Segundo o referido despacho, literalmente:
Analisando os autos, verifica-se que o contribuinte em tela teria, no bojo da ação
de rito ordinário de repetição de indébito no 2000.72.000057545, arguido a
inconstitucionalidade da norma insculpida no art. 56 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, que revogou a norma isentiva da COFINS, para as
sociedades civis de prestação de serviços profissionais, prevista no art. 6o, inciso
II, da lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991, sendo certo que
obteve provimento jurisprudencial desfavorável definitivo em razão do
julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do
Agravo de Instrumento no 603561, interposto pela Fazenda Nacional, o qual foi
convertido em Recurso Extraordinário reconhecendo a constitucionalidade do
art. 56 da Lei no 9.430/1996 (fls. 83/85).
Diante do provimento desfavorável, os depósitos judiciais realizados no curso da
ação ordinária no 2000.72.000057545, foram transformados em pagamento
definitivo, nos termos da Lei no 9.703, de 17 de novembro de 1998.
Ocorre, por sua vez, que o interessado busca a restituição dos valores
transformados em pagamento definitivo sob a alegação de que as suas receitas
seriam decorrentes de serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, o que configuraria a hipótese do art. 14 da Medida
Provisória (MP) no. 1.8586, atualmente MP no. 2.15835/2001, ou seja, os
serviços prestados pela empresa, e a respectiva receita, se enquadrariam na
hipótese de isenção contida neste dispositivo legal.
Ressalte-se que, quando da apreciação do recurso de apelação vinculado à ação
ordinária no 2000.72.000057545, o Tribunal Regional Federal da 4a. Região
esclareceu que os serviços prestados pela empresa não configurariam exportação,
de modo que não poderia a empresa se valer da norma isentiva prevista no art.
14, inciso III, da Medida Provisória no 2.15835, de 24 de agosto de 2001, pelo
que entendimento diverso poderia configurar violação à coisa julgada nos termos
do art. 474 do Código de Processo Civil (CPC).

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.000180/2009-20

Apreciando a manifestação de inconformidade, 4a Turma da DRJ em
Florianópolis proferiu decisão não conhecendo do recurso, nos termos da ementa a seguir
transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2008
OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL. EFEITOS
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente ao procedimento administrativo,
importa a renúncia às instâncias administrativas no que se refere ao mesmo objeto do
processo judicial e do processo administrativo, tendo este prosseguimento normal no
que se relaciona à matéria diferenciada.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual repisa os
alguns dos argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade, tece considerações
sobre o mérito do direito creditório postulado, mas não se insurge, de forma alguma, contra o não
conhecimento de sua impugnação perante o órgão de primeira instância.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, porém, como veremos, não deve ser
conhecido.
Como relatado, a decisão de primeira instância não conheceu da manifestação de
inconformidade, pois entendeu existir concomitância entre as esferas administrativa e judicial.
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo apresenta substancial defesa do
mérito de seu direito creditório, mas não traz qualquer argumento elaborado para demonstrar a
improcedência da decisão recorrida, em especial, para justificar a não aplicação, ao caso dos
autos, do reconhecimento de concomitância de julgamento entre a instância administrativa e o
Poder Judiciário.
De fato, compulsando o recurso voluntário, observa-se que há somente uma
lacônica informação de que a ação ordinária de repetição de indébito (processo no.
2000.72.00.005754-5) transitou em julgado e os depósitos judiciais foram convertidos em renda
da União. A recorrente não faz qualquer análise sobre a repercussão da ação judicial sobre o
presente processo, não tecendo, sequer, qualquer comentário para tentar defender que não se
verifica a concomitância reconhecida pelo tribunal a quo. Eis o teor da manifestação recursal:

Como se vê, resta evidente que não há, no recurso voluntário, qualquer
impugnação efetiva da decisão recorrida. Nesta, está expressamente consignado o não
conhecimento da manifestação de inconformidade. Caberia ao sujeito passivo articular, em sede
recursal, argumentos para afastar os fundamentos que sustentam a decisão de primeira instância.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.000180/2009-20

Da leitura dos excertos, resta evidente que não há, em sede recursal, qualquer
argumento de contraposição ao fundamento da decisão de primeira instância – não conhecimento
do recurso por ocorrência de concomitância -, afigurando-se total vazio de contestação.
Nessa esteira, importa lembrar que, nos termos do parágrafo único do art. 42 do
Decreto no 70.235, de 1972, são definitivas as decisões de primeira instância na parte em que não
for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício. Eis o teor da norma:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Sublinhe-se que o recurso deve satisfazer certos pressupostos para ser conhecido,
dentre os quais está, sem dúvida, a existência de contestação efetiva contra a decisão a quo. Isso
se traduz na identificação, na peça recursal, dos motivos de fato e de direito em que se
fundamenta a contestação, com a delimitação específica das matérias de discordância e das
razões e provas pertinentes. Tal lógica é encapsulada pelo art. 16, inciso III, e art. 17, ambos do
Decreto no. 70.235/72, in verbis:

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Naturalmente, os dispositivos transcritos traduzem lógica intrínseca do sistema
recursal: sem contestação real - específica, expressa e fundamentada (razões de fato e de direito,
provas) -, não há que se falar em recurso.
É de se lembrar que é ônus da recorrente apresentar a causa de pedir do recurso,
ou seja, apontar os fatos e fundamentos jurídicos que, a seu ver, são capazes de gerar a reforma
ou a invalidação da decisão atacada. Trata-se de pressuposto de admissibilidade do recurso que
impede o conhecimento de contestações genéricas ou formuladas sem qualquer correspondência
com o teor da decisão recorrida.
Diante das considerações acima expostas, voto por não conhecer do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital